Tribunal: TJMT
Processo: 1008771-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008771-69.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS E OUTRO(S)
PACIENTE: TIAGO SILVA SOUZA
Vistos etc.
Apesar da notícia de que os impetrantes não tiveram acesso aos autos, a juntada da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente é imprescindível para legitimar a impetração da ordem de habeas corpus.
Logo, com maior razão, sendo a tutela de urgência, providência que reclama, igualmente, prova pré-constituída e indene de dúvida do propalado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, estando ausente nos autos, não há como certificar a idoneidade ou legalidade ou não de seus fundamentos. Assim, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator